Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 541 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O CREDOR DE EXCUTIR O BEM E NEGATIVAR O NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.

1. A tutela recursal requerida a fim de consignar em juízo o valor que entende devido calcado em perícia particular desafia um mínimo de contraditório para sua eficácia probante nos autos.

2. A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela requerida, impede o acolhimento da pretensão almejada.

3. Recurso desprovido.